Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-51.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000794-51.2023.8.05.0166 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADELVAR JOSE RIOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: DILMA RIOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. LIMITAÇÃO DE 500 ORTNs INAPLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial, formulado por herdeiros de titular falecida, para levantamento de valores relativos à 2ª parcela de precatório do FUNDEF, não sacados em vida. 2. O juízo de origem fundamentou a improcedência na suposta existência de outros bens a inventariar e no valor superior a 500 ORTNs, além da ausência de comprovação do recolhimento do ITD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de alvará judicial para levantamento de verba trabalhista de titular falecida, oriunda de precatório do FUNDEF, independentemente de inventário, arrolamento ou limite de 500 ORTNs. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A verba pleiteada possui natureza trabalhista, submetendo-se à regra do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, que permite o pagamento aos sucessores, mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. 5. A limitação de 500 ORTNs, prevista no art. 2º da mesma lei, aplica-se exclusivamente a saldos bancários e aplicações financeiras, sendo inaplicável às verbas de caráter trabalhista. 6. A legislação estadual aplicável (Lei nº 14.485/2022, art. 9º, e Decreto nº 21.629/2022, art. 7º, § 3º) exige apenas a apresentação de alvará judicial para liberação do valor aos herdeiros, sem menção à necessidade de inventário ou limitação por valor. 7. A jurisprudência do TJ/BA (Mandado de Segurança Coletivo nº 8048057-29.2022.8.05.0000) confirma a validade da exigência de alvará judicial para liberação de valores do FUNDEF, em harmonia com a legislação federal. 8. Sendo verba de origem trabalhista e estando comprovada a legitimidade dos herdeiros, é cabível a expedição do alvará judicial, sendo irrelevante a existência ou não de outros bens a inventariar. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Determinada a expedição de alvará judicial aos herdeiros da titular falecida, autorizando o levantamento da verba do precatório do FUNDEF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000794-51.2023.8.05.0166, em procedimento de jurisdição voluntária, Alvará Judicial, em que figuram como Apelantes ADELVAR JOSE RIOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente